Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017889-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), POLESELLO GESTAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.478.207/0001-34 (AGRAVANTE), GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 227.155.758-58 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA HIDROSSANITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE ORÇAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Polesello
Gestão e Construção Ltda. visando à reforma de decisão que, em sede de ação de prestação de serviços (autos no 1008458-17.2022.8.11.0040), determinou o depósito de valor para reforma
hidrossanitária
de imóvel. A agravante contesta a obrigatoriedade de contratar entre apenas três empresas indicadas pelo agravado, alegando que os orçamentos apresentados são excessivamente elevados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante deve se limitar às empresas indicadas pelo agravado para a reforma
hidrossanitária
; e (
ii
) verificar a possibilidade de revisão da decisão anterior, proferida sob tutela de urgência, à luz da desproporção entre o custo da reforma e o valor do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência é provisória e pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC, sem configurar coisa julgada, prevista apenas após o trânsito em julgado (art. 502 do CPC).

A manutenção da decisão agravada, com exigência de contratação de empresas específicas, pode impor prejuízos de difícil reparação à agravante, dado o elevado valor dos orçamentos, entre R$ 380.000,00 e R$ 480.000,00.

A desproporcionalidade é evidenciada pela comparação entre o custo da reforma e o valor do imóvel, negociado por R$ 300.000,00.

A limitação da escolha das empresas a apenas três orçamentos apresentados pelo agravado deve ser revista, de forma a permitir a contratação da solução mais adequada ao problema do imóvel, com liberdade de escolha da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência, por sua natureza provisória, é passível de revisão ou revogação a qualquer tempo, sem configuração de coisa julgada.

A decisão liminar que impõe obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quanto aos custos envolvidos.

A parte demandada não pode ser restrita a orçamentos apresentados unilateralmente pela outra parte, devendo ser assegurada a liberdade de escolha do prestador de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 296 e 502.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto po
r

POLESELLO GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Prestação de Serviço no 1008458-17.2022.8.11.0040, ajuizada por
GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO
, determinou que a agravante efetuasse o depósito do valor necessário para a reforma
hidrossanitária
do imóvel.

Para tanto, aduz o agravante que discorda da forma de contratação das empresas, amparada por apenas 03 orçamentos
apresentados pelo agravado,
com valor exorbitante.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso em exame demanda a análise da decisão

que determinou o cumprimento da decisão liminar, que havia imp
osto

à
parte demandada, ora agravante,
a
obrigação de fazer consistente na reforma
hidrossanitária
do imóvel
, atrelado aos orçamentos apresentados pelo agravado.

Então, neste cenário, deve ser decidido se a agravante deve
ou não
ser
obrigada a contratar serviços exclusivamente entre as três empresas
indicadas pelo agravado
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre clarificar
que a tutela de urgência possui natureza provisória, sendo suscetível de revisão ou revogação a qualquer tempo, conforme
dicção

d
o artigo 296 do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Assim, a tutela judicial concedida em sede de urgência não
se reveste de definitividade e sua modificação ou cancelamento não implica ofensa à coisa julgada, que se configura apenas após decisão de mérito
, mercê do artigo 502 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, desde a apreciação liminar deste recurso foi verificada
a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de
a obrigação imposta
lhe causar lesão de difícil reparação,
o que recomenda a reforma da decisão origem.

Com efeito
, a decisão recorrida determinou que a obrigação fosse cumprida pela parte demandada, ora agravante,
em prazo
exíguo
para pagamento de elevada quantia financeira, entre R$ 380.000,00 e R$ 480.000,00, o que evidencia uma desproporção significativa.

Mais precisamente, os orçamentos apresentados pela agravada
extrapolam
o próprio valor do imóvel
construído pela agravante e
negociado entre as partes
por apenas
R$ 300.000,00, o que denota
uma
elevada disparidade entre o preço do imóvel residencial
e toda a sua construção, em relação a uma
reforma parcial, atinente
apenas
às instalações sanitárias.

Assim, como
decorre a toda evidência,
a
decisão
liminar

deve ser revist
a,
para permitir que a escolha do prestador de serviço ou a resolução do problema constatado no imóvel, objeto do imbróglio, envolva outras empresas que apresentem orçamento
compatível com o bem da vida do processo,
ou
então
, seja
considerad
a
a inexequibilidade da obrigação
com a sua
conversão em perdas e danos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que
compeliu
a demandada, ora agravante, ao cumprimento da obrigação de fazer, atrelado aos orçamentos apresentados pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024